Tribunal: TJDFT
Processo: 0723815-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0723815-52.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELLUS S/A INFORMATICA E TELECOMUNICACOES AGRAVADO: ARCA ELETRON E ELETRIFICACAO LTDA DECISÃO Trata-se de petição interposta por Tellus Informática e Telecomunicações Ltda. em que afirma a incompetência da 10a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o mandado de segurança (atualmente em fase recursal), informando a existência de decisão proferida em outro processo em que as mesmas partes contendem (0726797-36.2019.8.07.0001), no qual foi excluída a competência do juízo de Vara Cível para processamento de mandado de segurança envolvendo a CEB (ID 15791014). Requer seja declarada a incompetência absoluta da 10a Vara Cível de Brasília para processamento e julgamento do processo originário (mandado de segurança), anulando-se todos os atos decisórios até então proferidos. A agravada, Arca Eletron e Eletrificação Ltda., alega que a Lei 13.850, de 25/06/2019, alterou a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, retirando da alçada das Varas de Fazenda Pública os mandados de segurança contra atos de autoridade de sociedade de economia mista (ID 15835760). É o breve relato. Nada a prover no que se refere ao presente agravo de instrumento. Isso porque, sentenciado o feito originário, o presente agravo perdeu o objeto e foi julgado prejudicado (ID 14587599), devendo a discussão a respeito da competência, se for o caso, ser travada no bojo da apelação interposta no mandamus. P.I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator